Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-55.2026.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000306-55.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE FRANCINE DA SILVA - CPF: 022.254.511-92 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES S/A - CNPJ: 41.032.961/0136-58 (RECORRIDO), MARIO MARTINS NETO - CPF: 014.059.742-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso:
1000306-55.2026.8.11.0002

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
SIMONE FRANCINE DA SILVA
.

Recorrida:
RODRIGUES INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES S/A
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ASTREINTES CONVERTIDAS EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a recorrente afirma que
na data de 28/11/2025, adquiriu junto à reclamada um “Guarda-Roupa San Francisco C Esp 6P 6G Moval”, mediante o pagamento de R$ 1.399,99 (mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Todavia, mesmo após a dilação do prazo e reclamações administrativas, o produto não foi entregue.

2-

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos, para revogar a liminar concedida nos autos, converter a obrigação de fazer em perdas e danos e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

3-

Nas razões recursais, a recorrente requer o reconhecimento do descumprimento da tutela de urgência com a fixação do valor correspondente, a manutenção do valor estabelecido a título de perdas e danos e a majoração do dano moral.

4-

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de entregar o produto adquirido pela consumidora, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

5-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

6-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7-

Na hipótese de ocorrer a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, devem ser afastadas as astreintes, como determinado pelo juízo a quo.

8-

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem fundamentou a extinção da execução na incompatibilidade entre a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos e a cobrança de astreintes, considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3
. A jurisprudência do STJ admite a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, inclusive em fase de cumprimento de sentença.

4. A multa cominatória (astreintes) não se consolida como coisa julgada material e pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive para ser eliminada, quando constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação principal.

5. A análise das teses de violação aos arts. 500, 505, 507, 536 e 537 do CPC demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.910.160/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

9-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10-

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

11-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026